Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704385-95.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILMA APARECIDA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, WILMA APARECIDA DA SILVA DECISÃO A parte autora/recorrente requereu gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, despesas ordinárias, às quais se encontra vinculada, como contas de luz, IPTU e gastos com cartão de crédito (ID 26544094), que, além de demonstrar a capacidade contributiva da parte, não fundamentam a suposta hipossuficiência alegada. Não obstante, analisando os contracheques juntados aos autos (ID 26544062), verifico que a parte autora/recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas praticadas na Justiça do Distrito Federal se comparadas a de outros estados da federação, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, recolha a parte autora/recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator